Tribunal: TJSP
Processo: 1016087-41.2019.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade que dê ensejo a qualquer modificação no julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000837832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1016087-41.2019.8.26.0004/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TRANSDRADE TRANSPORTES LTDA, é embargado SANTANDER
LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1016087-41.2019.8.26.0004/50000 -Voto no 14.761
2
VOTO No 14.761
Embargos de Declaração no. 1016087-41.2019.8.26.0004/50000
Comarca de São Paulo 1a Vara Cível da Lapa
Embargante: Transdrade Transportadora Ltda.
Embargada: Santander Leasing S/A. Arrendamento Mercantil
EMBARGOS DECLARATÓRIOS Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade que dê ensejo a qualquer
modificação no julgado Embargos rejeitados.
São embargos declaratórios tirados em relação ao
acórdão de fls. 252/256, assim ementado:
“ARRENDAMENTO MERCANTIL
Ação de
restituição de valores desacolhida Apelação
Pleito do benefício da assistência gratuita

Pedido indeferido, com intimação para recolhimento de preparo

Pedido de reconsideração que não suspende ou interrompe prazo preclusivo

Deserção
configurada Recurso não conhecido”.
Sustenta a embargante que houve omissão no
acórdão, uma vez que o despacho de fls. 228/230 não era
embargável, tampouco existem elementos nos autos capazes de
possibilitar o indeferimento da gratuidade.
Recurso tempestivo.
É o relatório do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1016087-41.2019.8.26.0004/50000 -Voto no 14.761
3
Os embargos de declaração terão cabimento quando
houver na decisão omissão, contradição ou obscuridade, nos
termos do que dispõe o art. 1022, incisos I, II e III do CPC. Fora
destas hipóteses não devem ser opostos.
Analisando o julgado, nota-se que inexiste omissão a
ser sanada, tendo o acórdão embargado sido fundamentado no
que tange ao indeferimento do pedido de concessão do benefício
da gratuidade.
Assim, decidiu o v. acórdão:
“No entanto, ao invés de cumprir a determinação, a
apelante limitou-se a peticionar reiterando o pedido de
concessão
do
benefício
da
gratuidade
processual
requerido a fls. 233/235, juntando outros documentos a fls.
236/250.
Ocorre que referida petição não suspende o prazo
para cumprimento da determinação de fls. 228/230,
ficando reconhecida a deserção do apelo.
Além disso, o simples pedido de reconsideração não
se prestava ao fim colimado”.
Nada mais precisava ser dito.
Ante o exposto, inexistindo motivo para interposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1016087-41.2019.8.26.0004/50000 -Voto no 14.761
4
da medida, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
Assinado eletronicamente